Tribunal: STF
Processo: RMS 38026
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos ordinários em mandado de segurança interpostos por Técnica Projetos Ltda (eDOC 159) e por Tereza Cristina Melo Quintiliano (eDOC 177) contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 102):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. DESRESPEITO À LITERALIDADE DO ART. 265, § 5º DO CPC/1973. ILEGALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária"  (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014).



    2. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, incidindo, portanto, o teor do art. 5º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268/STF. Precedentes.



    3. No entanto, sendo a impetração do mandado de segurança anterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, mesmo que venha a acontecer, posteriormente, não poderá ser invocado o seu não cabimento ou a sua perda de objeto, mas preenchidas as demais exigências jurídico-processuais, deverá ter seu mérito apreciado.



    4. Quanto à suspensão do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito dependesse do julgamento de outra causa, o art. 265 do CPC/1973 preceituava, em seu § 5º, que,  nos casos enumerados nas letras a, b e c do n. IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano e que, findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.



    5. Sendo assim, é inviável qualquer interpretação do art. 265, § 5º, que desconsidere a incidência do prazo legal ânuo, notadamente pela inexistência, na redação do dispositivo, de qualquer exceção à regra de que o sobrestamento nunca excederá 1 (um) ano, em evidente prestígio à razoável duração do processo anunciada pela Constituição Federal.



    6. É regra comezinha de interpretação legal a assertiva segundo a qual, onde o legislador não distingue, não cabe ao interprete fazê-lo; e, no caso em exame, com mais razão, pela presença do advérbio nunca, que afasta qualquer elastério interpretativo.



    7. No caso concreto, não se verificou situação excepcional que justificasse a punição de deixar indefinida a solução para o arrematante do bem na esfera trabalhista. Havendo alegação de grave problema social, a resolução pronta do problema previne conflitos sociais na área, mostrando-se conveniente a efetivação da imissão, de imediato, nas frações de terra que não sejam objeto de pedido de prescrição aquisitiva, prosseguindo o processo de imissão na posse nas áreas não contestadas.



    8. Levando-se em conta que a decisão de sobrestamento proferida por esta Corte operou-se em março de 2014, deverá a ação de imissão na posse seguir seu curso normal, sendo de rigor que o Juízo Trabalhista exerça a fiscalização da efetivação da imissão na posse das áreas não discutidas nas ações de usucapião, objeto dos conflitos de competência.



    9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e conceder a segurança.



    Foram opostos novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, em aresto que ficou assim redigido (eDOC 151, p. 1):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. DESRESPEITO À LITERALIDADE DO ART. 265, § 5º DO CPC/1973. ILEGALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir meramente efeito modificativo ao recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados



    A Recorrente Técnica Projetos Ltda, nas razões do recurso ordinário, preliminarmente, suscita questão de ordem pública, envolvendo a coisa julgada material e formal, tendo em vista o trânsito em julgado das decisões desfavoráveis aos ocupantes ilegais da área, bem como da ação rescisória por eles proposta, questão que foi levantada desde os conflitos de competência, sob os seguintes argumentos (eDOC 159, p. 4-5):



    (...) não obstante a superação da matéria pela C. Corte Especial do STJ, dado o reconhecimento da ilegalidade - é fato que a C. Segunda Seção do STJ, não poderia, já naquele tempo, ter determinado a suspensão de um processo já transitado em julgado, que é o caso da reclamação trabalhista.



    2.8. Ora, como mesmo resta afirmado no item `4´ do acórdão, se a suspensão do processo se dá nas hipóteses em que a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa, tem-se que a sentença de mérito da reclamação trabalhista já se encontrava posta há tempos e por definitivo e, não havendo mais nada para ser decidido, também, e por consequência, não poderia ter ocorrido qualquer prejudicialidade entre demandas, o que se tem em consonância com os princípios da coisa julgada material e segurança jurídica. Ato jurídico perfeito. Assim, e como anteriormente afirmado, a relativização da coisa julgada só poderia ocorrer por ação rescisória, e não em conflito de competência, sendo fato que: a mesma já foi intentada e, por improcedência, restou transitada.



    Requer, no que tange à questão preliminar, que seja concedida a revogação da suspensão para a totalidade da área arrematada pela Recorrente na execução trabalhista.



    Ressalta, no caso, a incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para dirimir os conflitos envolvendo diferentes esferas do Poder Judiciário.



    Nesse ponto, afirma que a Justiça do Trabalho possui a sua própria instância recursal competente  para quaisquer medidas que entender necessárias ao bom e fiel andamento do feiro, por requerimentos ou ex officio, inclusive no âmbito superior federal (em mesmo grau hierárquico), que é o C. Tribunal Superior do Trabalho  (eDOC 159, p. 8).



    Aduz que o STJ, embora tenha reconhecido a ilegalidade da decisão que suspendeu a imissão da posse por prazo indeterminado, manteve a suspensão para um pequeno grupo de ocupantes,  cerca de 12 (doze) justamente os suscitantes dos indicados conflitos de competência, sem qualquer fundamentação para tanto  (eDOC 159, p. 12).



    Ao final, postula o seguinte (eDOC 159, p. 17):



    i)  Seja  concedido o efeito suspensivo  para determinar,  liminarmente  , a extensão da revogação da suspensão aos suscitantes dos conflitos de competência, autorizando à recorrente aos requerimentos de imissão de posse nas respectivas parcelas de terra que ocupam, até o julgamento final do presente Recurso Ordinário;



    ii)  tendo em vista se tratar da execução de um processo já transitado em julgado até por via rescisória - em virtude do resultante  direito adquirido (líquido e certo), do ato jurídico perfeito e da coisa julgada  - e ainda pela incompetência absoluta do C. STJ para,  após decidir pela competência em favor da Justiça do Trabalho, imiscuir-se, em clara intromissão, no andamento do feito trabalhista (suspendendo-o) , seja  dado provimento aos requerimentos preliminares  para determinar a revogação da suspensão para a TOTALIDADE da área arrematada pela recorrente na execução trabalhista e, assim não entendendo V. Exa., o que, pelo melhor direito, não acredita a empresa recorrente;



    iii)  Seja,  no mérito  - em virtude da já reconhecida teratologia pela C. Corte Especial do STJ (e, portanto, cessado o critério anterior de prejudicialidade entre as demandas) - modificada parcialmente a decisão (acórdão) para  determinar a extensão da revogação da suspensão da execução trabalhista às parcelas de terra ilegalmente ocupadas pelos suscitantes dos conflitos de competência  ou seja:  a revogação da suspensão da execução trabalhista para a TOTALIDADE DA ÁREA ARREMATADA  pela recorrente.



    Tereza Cristina Melo Quintiliano, no recurso ordinário apresentado, inicialmente, pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, pois não reúne condições financeiras para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios nos autos do presente RMS, registrando que no bojo da Ação de Usucapião, por ela proposta em face da Técnica Projetos Ltda., foi-lhe concedida tal benesse.



    Relata que, em 1995, nos autos da Reclamação Trabalhista 0284000-61.1988.5.06.06.0006, arrematou a propriedade denominada Fazenda Ferraz, ressaltando que, desde então, ainda não conseguiu se imitir na posse do bem, objeto de vários litígios no juízo cível, incluindo Ações de Usucapião ajuizadas por supostos possuidores de boa-fé (eDOC 177, p. 9).



    Afirma que não foi, no caso, observado o disposto no art. 265, § 5º, do CPC/1973, segundo o qual, findo o prazo de um ano de suspensão, o juiz deve mandar prosseguir o processo.



    Informa que, apesar de não ter sido arrolada no polo passivo desta demanda, assim como nos conflitos de competência em que foram proferidas as decisões objeto do presente mandado de segurança, ao tomar conhecimento do ajuizamento da mencionada ação, tendo em vista os prejuízos irreparáveis que poderiam lhe causar, ingressou nos autos, comprovando a sua legitimidade para figurar nos autos como litisconsorte passiva necessária, mas não conseguiu êxito.



    Desse modo, requer a nulidade de todo o ato irregular que ocorreu sem a intimação obrigatória.



    Por fim, diante da irregularidade do acórdão recorrido, pede que seja deferido o efeito suspensivo e provido o recurso para determinar a nulidade do acórdão ora recorrido e a inclusão da Recorrente como litisconsorte passiva necessária, anulando-se os atos decisórios  lavrados sem a integração do contraditório, devendo ela ser intimada de todos os atos processuais adotados no feito, através do seu procurador já constituído nos autos (eDOC 177, p. 22).



    A Recorrente apresentou manifestação ao recurso ordinário interposto pela empresa Técnica Projetos Ltda (eDOC 180) que, por sua vez, também apresentou contrarrazões (eDOC 183).



    Quanto à União, ora Recorrida, apesar de intimada, não se manifestou nos autos (eDOC 188).



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso interposto pela empresa Recorrente. No que concerne ao pleito de ingresso na lide, requerido por Tereza Cristina Melo Quintiliano, concluiu que não restou evidenciado nos autos tal condição, em parecer assim ementado (eDOC 194):



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDAMUS. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEILÃO JUDICIAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. COEXISTÊNCIA DE AÇÕES DE USUCAPIÃO NA ESFERA CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO. OBSERVÂNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E A COISA JULGADA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA ARREMATANTE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos do voto vencedor proferido em sede de embargos de declaração, ocasião em que ficou assentado o seguinte (eDOC 104, p. 5-16):



    No caso sob exame, observando a mais respeitosa vênia ao ilustre relator, vislumbro omissão na decisão embargada, imprescindível ao julgamento da contenda, consistente na desconsideração da superveniência do trânsito em julgado da decisão impetrada, proferida nos conflitos de competência relacionados alhures.



    3. Com efeito, penso que importa tratar, inicialmente, da questão referente ao trânsito em julgado, invocado pela decisão embargada como impeditivo do exame e julgamento do mandado de segurança.



    Quanto ao ponto, tenho que, pelo momento em que efetivado o trânsito, posteriormente à impetração, conforme mesmo reconhecido pelo eminente relator, essa circunstância mostra-se insuficiente a fundamentar a negativa de cabimento do  mandamus  .



    Nesse passo, é de conhecimento desta Corte de Justiça a impossibilidade de impetração da ação mandamental em face de decisão judicial, quando esta já transitou em julgado, sendo inúmeros os precedentes desta Casa nesse exato sentido. Por todos, confira-se:



    (...)



    Contudo, não é menos certo que a Jurisprudência firmada tomou como parâmetro de sua orientação a legislação ordinária sobre o tema, consubstanciada pelo art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009, assim como o teor da Súmula n. 268/STF. Confiram-se:



    (....)



    Na trilha dessas ideias, o que se percebe é que a legislação traçou como regra de conduta, e nisso foi suficientemente clara e objetiva, a impossibilidade de impetração quando já transitada em julgado a decisão impetrada.



    Não se extrai da legislação regulamentadora nenhuma intenção de aplicar a mesma regra de não cabimento do mandamus, quando, no curso de seu processamento, ocorre o trânsito em julgado. Nessa exata linha de compreensão é que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no âmbito das reclamações, pela inaplicabilidade da Súmula n. 734 da Corte Suprema - que trata da matéria - quando o trânsito em julgado se operar no curso do processo.



    Assim, tratando-se de reclamação, raciocínio que, penso, deve ser utilizado na fundamentação das questões envolvendo o mandado de segurança, há que se fazer distinção importante: se a reclamação e, no caso dos autos, o mandado de segurança forem propostos antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, mesmo que este venha a acontecer, posteriormente, não poderá ser invocado seu não cabimento ou sua perda de objeto, e, preenchidas as demais exigências jurídico-processuais, deverão ambos ter seu mérito apreciado.



    (...)



    4.  Nesses termos, aplicando o mesmo raciocínio para o mandado de segurança, passo à análise da alegação de ilegalidade do acórdão do conflito de competência objeto da impetração, consistente na determinação de suspensão da imissão na posse, em ação trabalhista, por prazo indefinido - superior a um ano -, em desacordo com expresso no art. 265, IV, a e § 5º do CPC/1973.



    4.1. De início, importa destacar que, no julgamento dos conflitos de competência objeto deste mandamus, o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze já havia se manifestado no sentido da ilegalidade da suspensão do prazo da execução que determinou a imissão na posse por tempo indeterminado, abrindo divergência em relação ao judicioso voto apresentado pelo relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, divergência acompanhada pela Ministra Isabel Gallotti e pelo Ministro João Otávio de Noronha.



    Naquela oportunidade, já em julgamento de embargos de declaração, o Ministro Marco Belizze avaliou que a decisão proferida pela Segunda Seção, em que pese ter determinado a suspensão do processo de imissão na posse com base no art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil, teria se omitido quanto à aplicação da norma prevista no próprio art. 265, em seu § 5º, que preconiza que,  nos casos enumerados nas letras a, b e c do n. IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano  e que,  findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.



    Ponderou, destarte, que a decisão de suspensão do processo de imissão na posse proferida no julgamento do presente conflito de competência deveria ter sido precedida do necessário debate acerca do prazo limitativo trazido no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil, de modo que a omissão em questão fosse sanada.



    O art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil disciplina que:



    Nos casos enumerados nas letras a, b e c do n. IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.



    De fato, da leitura do dispositivo transcrito, exsurge com clareza a intenção de impedir o sobrestamento de ação judicial por tempo indeterminado, atendendo, especialmente, à exigência de razoável duração do processo contida na Constituição Federal e perquirida no art. 125, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe velar pela rápida solução do litígio.



    Assim, a meu juízo mostra-se inviável qualquer interpretação do art. 265 e seu § 5º que desconsidere a incidência do prazo legal ânuo, notadamente pela inexistência, na redação do dispositivo, de qualquer exceção à regra de que o sobrestamento nunca excederá 1 (um) ano.



    Por certo, é regra comezinha de interpretação legal a assertiva segundo a qual onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, e, no caso em exame, com mais razão, pela presença do advérbio nunca na redação do artigo de lei, que não comporta qualquer elastério interpretativo.



    Elastecer o sentido da referida palavra para reduzir sua amplitude semântica é torná-la inútil para a norma em questão, conclusão que não se coaduna com a regra interpretativa elementar  (Ministro Marco Aurélio Bellizze, Voto Divergente proferido nos EDCl no AgRg no MS 124.910/PE).



    Por isso, segundo penso, o sentido tomado para o § 5º do art. 265 do CPC/1973 não pode ser diferente do que se segue: o período de suspensão do processo, nos casos apontados nas alíneas a, b e c do inciso IV do artigo 265 do Código de Processo Civil, jamais, em hipótese alguma, em nenhum momento, poderá exceder 1 (um) ano. Ademais, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o prazo de 1 (um) ano foi mantido e reforçado. Confira-se:



    (...)



    Sendo assim, ainda que se reconheça a existência de julgados deste Superior Tribunal flexibilizando, em situações muito excepcionais, a regra do prazo ânuo e estabelecendo o sobrestamento até o julgamento definitivo do processo que decide a questão prejudicial (AgRg no CC 129.502/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/11/2013; AgRg no CC 112.956/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02/05/2012 e CC 90.651/MG, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJe 05/03/2008), penso, ante a precisão semântica do advérbio nunca - utilizado pelo legislador (art. 265, § 5º, do CPC/1973 e art. 313, § 4º, do CPC/2015) -, que mais acertada é a interpretação que conduz ao respeito rigoroso daquele prazo, em evidente prestígio ao princípio constitucional da razoável duração do processo.



    (...)



    5. Ante o exposto, rogando uma vez mais as vênias devidas ao douto Ministro Relator, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e conheço do agravo para conceder a segurança, reconhecendo o prazo-limite de 1 (um) ano para a suspensão do processo ordenada com base no art. 265, IV,  a  , do Código de Processo Civil e determinando o prosseguimento da ação de imissão na posse em trâmite na Justiça do Trabalho, respeitadas as frações de terra objeto das ações de usucapião já ajuizadas  (grifos nossos).



    Com efeito, o STJ, ao concluir que a ação de imissão na posse deveria seguir o seu curso normal, levou em consideração que o sobrestamento operou-se em 2014, à exceção daquelas áreas não discutidas nas ações de usucapião, objeto dos conflitos de competência.



    Assim, a Corte de Justiça apenas decidiu a questão com amparo no art. 265, V, a, do CPC/73:



    Art. 265. Suspende-se o processo:



    (...)



    V - quando a sentença de mérito:



    a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;



    (...)



    § 5o - Nos casos enumerados nas letras  a, b e c  do no IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo.



    Na hipótese, contudo, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a segurança, dirimiu a controvérsia em conformidade com a sua jurisprudência, com base na interpretação do art. 265 do CPC/73 e ao atendimento ao princípio da razoável duração do processo. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO STJ QUE, COM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO, DEU PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL,  A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA CONSENTÂNEA COM JULGADOS DAQUELA ALTA CORTE.  INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Precedentes. 2. Não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança, no tocante ao acórdão prolatado no REsp nº 1.876.053/SP,  por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça, observado o dever constitucional de fundamentação, esposou, à luz do art. 1º, § 1º, da Lei nº 7.730/1989 e de precedentes daquela Alta Corte  (REsp 26.864-7, 4ª Turma, DJ 30/11/1992; e REsp 152.611, 3ª Turma, DJ 22/03/1999), o entendimento de que, para apuração de valores devidos a título de expurgos inflacionários do Plano Verão, seria necessário observar o padrão monetário vigente no momento em que houve o creditamento a menor da correção monetária na conta de titularidade do impetrante. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido .(RMS 38.573-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022).



    Assim, constato que o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que, por se tratar de mandado de segurança impetrado antes do trânsito em julgado, mesmo que este venha a ocorrer, posteriormente, não poderia ser invocado seu não cabimento ou sua perda de objeto e que, desde que preenchidas as demais exigências jurídico-processuais, deveria ter o seu mérito apreciado, julgou a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não se aplica a Súmula 268 do STF, nestas hipóteses.



    Confiram-se a respeito, os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL NELE QUESTIONADA. NÃO INCIDÊNCIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, DO INCISO III DO ART. 5º DA LEI 12.016/09.  RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DA CAUSA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO  (RMS 31.842, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.11.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Possibilidade de intervenção espontânea do Interessado. 2.  Reclamação ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada  .  Inaplicabilidade da Súmula n. 734 do do Supremo Tribunal Federal.  3. Descumprimento de decisão proferida em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Cabimento de reclamação (Rcl 8478-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.08.2011).



    No que tange ao recurso ordinário apresentado por Tereza Cristina Melo Quintiliano, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita formulado nesta sede recursal.



    No entanto, quanto ao pedido de ingresso na lide, na condição de litisconsorte passiva necessária, verifico que não merece acolhida a irresignação.



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do relatório e do voto proferido nos embargos de declaração opostos pela Recorrente (eDOC 152, p. 2):



    Nas razões recursais, os embargantes afirmam que em virtude do acórdão embargado (fls. 450/452) vem sofrendo severos prejuízos, consistentes em Mandados de Desocupação exarados pelo Juízo da 6ª Vara da Justiça do Trabalho de Recife/PE.



    Aduzem que são autores de Ações de Usucapião junto à Justiça Comum de Recife, Pernambuco e que os Juízos das Varas Cíveis, em alguns casos, tem olvidado de conceder a antecipação de tutela jurisdicional de manutenção na posse do bem, sob o argumento de que o acórdão prolatado por esta D. Corte, nos presente autos,  "não havia resguardado os usucapiões ajuizados após a sua prolação"  .



    Impugna, ademais, o fato de a empresa impetrante apenas apresentar pedido de imissão de posse, no bojo da reclamação trabalhista, sem o pedido de intimação da parte que ocupa o imóvel para manifestar-se. Afirma que com base nesse pedido, tem sido exarado o mandado de desocupação, sem oportunizar a parte o direito de defesa e contraditório.



    Pleiteia seja esclarecido quais as áreas estariam resguardadas da imissão na posse pela impetrante.



    (...)



    Dessarte, no presente caso, não estão presentes nenhuma das hipóteses a justificar o, à luz dos fatos, inusitado requerimento de caráter meramente procrastinatório, diante da decisão embargada, que minuciosamente tratou de todas as questões necessárias ao deslinde da causa, fruto de discussão exauriente no âmbito da sessão da Corte Especial em que fora proferida.



    Com efeito, é fácil perceber, da leitura atenta da fundamentação do acórdão embargado, quais as áreas estariam resguardadas da autorizada imissão na posse em favor da empresa impetrante, não havendo que se falar em omissão a ser sanada por meio desse recurso.



    Observo que não houve enfrentamento, no aresto impugnado, do pedido de ingresso da parte como litisconsorte passiva necessária e o alegado prejuízo não foi comprovado.



    Assim, não se reconhece a nulidade dos atos praticados, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Sublinhe-se que o princípio do  pas de nullité sans grief  exige a demonstração do prejuízo à parte que suscita o vício de procedimento, pois não se pode decretar nulidade processual por mera presunção. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes precedentes: RE 830.970-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9.3.2016; RMS 28.774, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2016 e RE 645.974-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.11.2014.



    Veja-se, ainda, a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  1. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do  pas de nullité sans grief.  Precedentes.  2. O prejuízo não foi comprovado. 3. Agravo interno desprovido (RMS 38.004-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022).



    Destaco, no ponto, trechos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 194, p. 9-10):



    14. A recorrente Tereza Cristina Melo Quintiliano, em seu recurso ordinário (fls. 877/898),  arguiu a nulidade do acórdão recorrido, por cerceamento de defesa, pois que não houve a intimação dos litisconsortes necessários, isto é, os autores das ações de usucapião da área em litígio perante a Justiça Comum de Recife.  Afirmou que  têm sofrido severos prejuízos, uma vez que começaram a receber Mandados de Desocupação exarado pelo Juízo da 6ª Vara da Justiça do Trabalho de Recife/PE, o qual possui, inclusive, autorização para demolição de construções  (fls. 887).



    15. Apontou que  é claro o interesse e interferência deste feito na esfera jurídica dos peticionantes, uma vez que, caso seja concedida a segurança, a execução trabalhista terá seguimento, o que gerará medidas constritivas na área em comento  (fls. 897).



    (...)



    17.  Preliminarmente, inexiste interesse jurídico direto apto a autorizar o ingresso da interessada Tereza Cristina Melo Quintiliano no feito como litisconsorte passivo necessário, uma vez que ela não é suscitante dos conflitos de competência nem integra as ações de usucapião ali abarcadas;  logo, os efeitos da decisão serão meramente reflexos. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça expressamente reconheceu o erro judiciário na determinação de suspensão da ação de imissão na posse de imóvel.



    18. Destarte, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte,  É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial, a ausência de previsão no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009.  (MS 37508 ED-AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-100 de 26/5/2021).



    A propósito:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ, ANULADO PELA DECISÃO UNIPESSOAL